Tribunal: TJDFT
Processo: 0704190-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0704190-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RODRIGO MASCARENHAS PORTO DIAS IMPETRANTE: EDSON RIBEIRO AMARAL JUNIOR AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de RODRIGO MASCARENHAS PORTO DIAS, indiciado pela suposta prática do crime previsto no art. 171, caput, do Código Penal (estelionato), contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Sobradinho, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública e da aplicação a lei penal. Alega o impetrante, em síntese, de que não se tratam de estelionatos, mas de desacordos comerciais, o paciente possui condições favoráveis, o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça e podem ser aplicadas outras medidas cautelares. Assim, requer o deferimento da liminar, para que seja revogada a prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação de monitoramento eletrônico e, no mérito, pleiteia a concessão da ordem (ID 23188698). É o relatório. Decido. A certidão juntada pelo Serviço de Autuação de Processos Originários no ID 23191752 informa que recentemente, no dia 02/02/2021, foi impetrada anterior ordem de habeas corpus (HBC no 0703154-81.2021.8.07.0000) em favor do paciente, perante esta Relatoria. O habeas corpus acima mencionado foi impetrado impugnando a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, enquanto na presente ordem o impetrante juntou a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão, datada de 05/02/2021, tratando-se dos mesmos fatos, mesmo inquérito e mesmos pedidos. No anterior habeas corpus, houve apreciação e indeferimento da liminar (ID 23059721), a autoridade coatora prestou informações (ID 23101656) e os autos estão pendentes de parecer da Procuradoria de Justiça (ID 23103910). Desse modo, constata-se que, impetrado outro habeas corpus para o mesmo paciente, com o mesmo pedido, relativo aos mesmos fatos, no qual já havia sido decidida liminar anteriormente, tem-se que o presente deve ser inadmitido, por reiteração de pedido. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2021 17:11:57. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator